Tribunal: STF
Processo: Rcl 71813
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. IMISSÃO NA POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA DE POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Neuri Roque Siepamann e outros, em 18.9.2024, contra decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho/RO no Cumprimento de Sentença na Ação Reivindicatória de Propriedade n. 7018007-07.2015.8.22.0001, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



O caso



    2. Em 22.10.2015, Paulo Fernando Lérias ajuizou a Ação Reivindicatória de Propriedade n. 7018007.07.2015.822.0001 contra Valdenice Carolina Soares e outros, que teriam invadido imóvel rural de sua propriedade, em 13.2.2015 (fl. 26, e-doc. 20).



    Em 4.3.2020, o juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho julgou procedente o pedido para reconhecer o domínio do autor sobre o imóvel e determinar a expedição de mandado de imissão na posse (fl. 8, 
e-doc. 20). Essa decisão transitou em julgado em 23.3.2023.



    Em 30.5.2023, o juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho determinou o cumprimento da sentença, sendo realizados diversos acordos extrajudiciais entre o autor daquela ação e os ocupantes do imóvel, além da desocupação voluntária por parte de diversos réus.



    Em 5.8.2024, o juízo da Sétima Vara Cível de Porto Velho decidiu:



    “Conforme decisão (...) foram expedidos mandados de desocupação voluntária da área objeto dos autos, tendo sido cumprido parcialmente, vide certidão do oficial de justiça (...)



    Posteriormente, a parte exequente se manifestou em diversas oportunidades, pugnando: a) pelo arbitramento de alugueis a serem pagos pelos ocupantes da área; b) pela homologação dos acordos realizados após a expedição do mandado de desocupação e, por último, c) pela expedição de ordem de desocupação forçada, ante o escoamento do prazo do mandado de desocupação voluntária (...)



    Pedido de arbitramento de aluguéis



    Trata-se de pedido incabível e inoportuno, uma vez que o objeto da execução é tão somente a desocupação/imissão na posse da área litigiosa (...)



    Pedido de homologação de acordos (...)



    Pedidos de suspensão do mandado de desocupação (...) 



    A parte executada (...) requereu a suspensão do mandado de desocupação voluntária, sob alegação de que o título aquisitivo do exequente estaria eivado de vício insanável, informando a existência de ação anulatória (...)



    Contudo, o requerimento de suspensão dos autos carece de respaldo jurídico, haja vista, reitero, que o mérito encontra-se resolvido, sem qualquer decisão dotada de efeito suspensivo (...) ou motivo razoável que justifique a suspensão dos mandados expedidos.



    Saliente-se que o prosseguimento da execução com a expedição dos mandados de desocupação está lastreado nas decisões transitadas em julgado, bem como nas recomendações emanadas da Comissão de Conflitos Fundiários do TJRO (...) Registra-se que foram realizadas previamente à expedição dos mandados de desocupação, diversas reuniões, tentativas de autocomposição e visita técnica in loco, a fim de minimizar os danos causados pela remoção dos ocupantes. 



    Além disso foram expedidos ofícios às secretarias municipais competentes para acompanhamento da desocupação, com a finalidade de se resguardar os direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade. Assim, indefiro os requerimentos de suspensão do feito (...)



    ADMISSÃO COMO AMICUS CURIAE 



    A Sociedade de Proteção à Habitação do Brasileiro (Observatório da Cidade), organização da sociedade civil sem fins lucrativos, manifestou-se no feito requerendo a admissão no feito como amicus curiae, informando que deu entrada no pedido de caracterização da área como ZEIS – Zona de Interesse Social e com o pedido de REURB, junto à SEMUR. Pugnou pela designação de audiência de conciliação.



      A despeito da valorosa intenção da entidade, entendo que o momento não é oportuno, devendo ter se manifestado na fase de cognição do processo ou em sede recursal. Observa-se que já houve diversas reuniões e tentativas de conciliação entre as partes, inclusive pela CCF/TJRO, contudo, sem êxito. 



    Assim, Indefiro o pedido de admissão da Sociedade de Proteção à Habitação do Brasileiro (Observatório da Cidade) de ingresso no feito como amicus curiae, bem como a designação de audiência de conciliação. 



    EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA



    Considerando o cumprimento parcial do mandado de desocupação voluntária, consoante ID's 106680232 e 106680863, e, ainda, tendo escoado o prazo para desocupação das fases 1 (Chácara Carolina) e 2 (Barranco Alto) no dia 05/07/2024, sem a efetiva desocupação voluntária, faz-se necessária a expedição de mandado de desocupação forçada. Ressalta-se que nas áreas retromencionadas (Chácara Carolina e Barranco Alto) não se encontram pessoas em situação de vulnerabilidade social. Assim, mediante recolhimento de custas no prazo de 10 (dez) dias, determino a expedição de mandados de desocupação forçada da 1ª fase (Chácara Carolina) e 2º fase (Barranco Alto), autorizado o uso de força policial, se necessário, para garantir o cumprimento da ordem judicial. Custas: (...)



    EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA.



    Tendo em vista que o mandado de desocupação voluntária foi parcialmente cumprido, mediante recolhimento de custas no prazo de 10 (dez) dias, determino a expedição de novo mandado de desocupação voluntária para cumprimento na área denominada ‘3’ fase’, nos termos da ilustração de ID 102140746, intimando-se pessoalmente todos os ocupantes da respectiva área. Prazo para cumprimento do mandado: 90 (noventa dias) Prazo para desocupação voluntária: 60 (sessenta dias). À CPE: Verifica-se que não houve resposta da SEMAS quanto ao ofício encaminhado pela CPE (ID 104888529). Assim, certifique-se nos autos a resposta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família de Porto Velho – SEMASF, reiterando o ofício com urgência em caso de omissão da Secretaria. O oficial de justiça a quem for distribuído o mandado poderá solicitar o auxilio de mais Oficiais de Justiça e deverá cumprir as disposições do art. 554, 
§§ 1º e 2º do Novo Código de Processo Civil, identificando as pessoas que ocupam o imóvel, se possível com indicação de nome completo, nome dos pais, CPF e endereço completo, devendo ainda elaborar auto circunstanciado do local, descrevendo-o, informando as condições em que se encontra, devendo ilustrar todas as situações com fotos do local. Considerando a situação crítica certificada pelo oficial de justiça 
(ID's 106680232 e 106680863), a fim de se evitar o agravamento da situação, oficie-se a CPE ao Comando da Polícia Militar para prestar auxílio ao oficial de justiça, inclusive no cumprimento do mandado de desocupação voluntária, utilizando-se a força necessária para conter eventuais resistências, bem como realizar a prisão de quem se oponha injustamente” (e-doc. 25, grifos nossos).



    3. Na presente reclamação, Neuri Roque Siepamann e outros sustentam que, a ”despeito da situação de extrema vulnerabilidade social das famílias residentes no local, o juízo reclamado determinou a expedição de mandatos de desocupação forçada, desconsiderando as diretrizes estabelecidas no âmbito da ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4).



    Assinalam ter sido requerido ao juízo reclamado “a parali[sação] do processo nº 7018007-07.2015.8.22.0001, que trata de um conflito fundiário na área denominada Vila São João. A justificativa para a parali[sação] é o fato de que a Prefeitura de Porto Velho está analisando a possibilidade de absorver uma área como ZEIS, o que poderia impactar diretamente o desenvolvimento do processo” (fl. 7). No entanto, ‘o Juízo ‘a quo’ negou a suspensão do processo e prosseguiu com a reintegração forçada, fato que irá impactar diretamente todas as famílias que ocupam a área” (fl. 7).



    Afirmam que “estão sendo injustiçados pelo poder judiciário do Estado de Rondônia, pois este em NENHUM momento observou o que DETERMINA a ADPF n. 828-DF muito menos a MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO EM INCORPORAR O IMÓVEL, visando tutelar o direito à moradia e à saúde das pessoas em situação de vulnerabilidade e de insegurança possessória no contexto sanitário e socioeconômico da Pandemia da Covid-19” (fl. 9).



    Realçam que a “desobediência a ADPF 828 proporcionará abertura de precedentes para desocupação/demolição em massa, e ainda, sem planejamento ou finalização do procedimento de regularização urbana, visto que no local residem crianças, idosos, gestantes, pessoas com deficiência e adultos” (fl. 11).



    Acentuam que “a remoção de pessoas, sem a devida realocação, consubstancia uma violência desarrazoada pelos Poder Executivos e Judiciários em face da população vulnerável” (fl. 13).



    Requerem medida liminar para “determina[r] o imediato recolhimento do mandado de reintegração de posse, e a consequente suspensão imediata deste” (fl. 13).



    No mérito, pedem a procedência desta reclamação para “proibi[r] o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia de determinar remoção forçada dos moradores da ocupação até a realização de audiência de mediação, inspeção, e perícia no local da ocupação por órgãos do poder estatal reguladores, fiscalizadores estaduais e federais” (fl. 13).



    4. A presente reclamação veio-me distribuída por prevenção à Reclamação n. 60.455, ajuizada pela Defensoria Pública de Rondônia, julgada improcedente, em 22.10.2023, por ausência de demonstração de que o litígio envolveria ocupação coletiva de pessoas em estado de vulnerabilidade social. Essa decisão transitou em julgado em 20.12.2023.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir requerimento de suspensão do cumprimento definitivo de sentença proferida em ação reivindicatória de propriedade e autorizar a desocupação forçada daqueles ocupantes que ainda se encontram no imóvel em litígio, o juízo da Sétima Vara Cível de Guarulhos teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    6. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis.(...)



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária 
(art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe 7.6.2021).



    7. Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    8. Em 30.6.2022, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    9. Sobreveio, em 31.10.2022, nova decisão nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, tendo o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, deferido, em parte, o quarto requerimento de tutela antecipada incidental. Foram fundamentos da decisão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (...) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (...)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    Por essa decisão, este Supremo Tribunal assentou o exaurimento do prazo de vigência da suspensão temporária das reintegrações de posse de imóveis, ocupados por populações em estado de vulnerabilidade social antes do início da pandemia. Entretanto, para evitar que a retomada imediata e simultânea das ordens de reintegração de posse pudesse provocar agitação social, instituiu regime de transição, no qual estabelecidos procedimentos prévios e condições para que as reintegrações pudessem ser retomadas.



    10. As decisões proferidas por este Supremo Tribunal naquela ação de controle abstrato de constitucionalidade tiveram como base e finalidade a proteção aos direitos fundamentais de grupos ou comunidades em condições de vulnerabilidade que, especialmente no período pandêmico experimentado, poderiam ser submetidos a situação de hiperfragilidade social, econômica e jurídica se fossem desalojados do local em que fixaram moradia.



    No caso em análise, os elementos que se apresentam na inicial da presente ação não permitem identificar a composição e o tamanho da população a ser afetada pelas ordens de desocupação emanadas no Cumprimento de Sentença na Ação Reivindicatória de Propriedade 
n. 7018007-07.2015.8.22.0001, tampouco sua condição de vulnerabilidade social. Também não é possível aferir a condição socioeconômica dos reclamantes.



    11. Nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria, a ausência de identificação desses elementos impede seja reconhecido o perfeito enquadramento do caso concreto à situação calamitosa que o Supremo Tribunal Federal buscou prevenir e cuidar, judicialmente, pelas tutelas provisórias deferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. 
ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER SIDO UTILIZADO O IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 59.000-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.9.2023, grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO DE ÁREA RURAL, ANTERIOR A 31.03.2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. PRAZO SUPERADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1.Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2 .Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. (…) 4. No caso, em sede de cognição sumária, foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada porque o caso parecia atender aos critérios estabelecidos na Lei nº 14.216/2021 e na ADPF 828-MC. Todavia, a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância.5.O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas. A situação dos autos não se enquadra estritamente no paradigma invocado, porque não configurada a posse de natureza coletiva, tampouco restou comprovada a situação de hipossuficiência dos ocupantes. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Esses elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 
7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8.Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 57.678-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2023).



    12. Não há como afirmar a condição de vulnerabilidade social dos atuais ocupantes que se recusaram a deixar voluntariamente o imóvel em litígio (destinatários dos mandados de desocupação forçada), tampouco os reclamantes demonstram essa mesma condição, descuidando de instruir a reclamação com prova constituída sobre seu estado de vulnerabilidade social. É a ausência de elementos probatórios dessa condição que afasta o quadro descrito na decisão paradigma. 



    Os reclamantes, representados por advogado particular, sequer requereram o benefício da gratuidade da justiça ou apresentaram declaração de hipossuficiência, tendo Neuri Roque Siepamann apresentado-se nos autos como “produtor rural”. A soma desses elementos suscita a existência de dúvida razoável a respeito do preenchimento daquela característica subjetiva. 



    13. Ressalte-se que a Reclamação n. 60.455, que ensejou a distribuição por prevenção desta reclamação, ajuizada pela Defensoria Pública da Rondônia, foi julgada improcedente, em 22.10.2023, especificamente em razão da ausência de demonstração de que o litígio em exame envolveria ocupação coletiva de pessoas em estado de vulnerabilidade social. Foram fundamentos da decisão:



    “Como antecipado no exame da medida liminar deferida na presente reclamação, a Defensoria Pública de Rondônia descuidou de instruir adequadamente a presente ação e, embora concitada a apresentar elementos que permitissem identificar a c